Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701333-51.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 46377357, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 63585314). O STF, por sua vez, devolveu os autos à origem para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 566.622 (Tema 32) e no RE 642.442 (Tema 459). Em detida análise, verifica-se que a discussão posta nos autos guarda relação, unicamente, com a tese ventilada no Tema 459, que, na oportunidade do julgamento do respectivo paradigma, afastou a repercussão geral das controvérsias que versem sobre “os requisitos legais para enquadramento da pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária”. Logo, estabelecido pela Corte Suprema que o debate travado no caso concreto ostenta natureza infraconstitucional, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019